Tribunal: TJSP
Processo: 0009805-76.2008.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PROPRIETÁRIA REGISTRAL NÃO INCLUÍDA NO POLO PASSIVO. NULIDADE DA SENTENÇA DECRETADA. Insurgência da Petrobrás Distribuidora contra sentença de procedência da ação de usucapião extraordinária. Reforma. Autos não devidamente instruídos para julgamento da demanda. 4o CRI de Campinas, detentor da matrícula do imóvel, impedido de se manifestar. Falha na identificação da

Ementa:
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PROPRIETÁRIA REGISTRAL NÃO INCLUÍDA NO POLO PASSIVO. NULIDADE DA SENTENÇA DECRETADA. Insurgência da Petrobrás Distribuidora contra sentença de procedência da ação de usucapião extraordinária. Reforma. Autos não devidamente instruídos para julgamento da demanda. 4o CRI de Campinas, detentor da matrícula do imóvel, impedido de se manifestar. Falha na identificação da proprietária registral. Ação reivindicatória superveniente, ajuizada pela apelante, que foi suspensa. Indícios de não se tratar de posse mansa, pacífica e ininterrupta. Não inclusão da proprietária registral no polo passivo. Necessidade de inclusão da apelante, para apresentação de defesa e produção de provas. Sentença, ainda, omissa quanto à falta de citação do confrontante. Pedido da apelante pela intimação do MP/SP. Desnecessidade. Nulidade da sentença decretada, com o retorno dos autos à origem, para prosseguimento. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000970576
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0009805-76.2008.8.26.0428, da Comarca de Paulínia, em que é apelante PETROBRÁS
DISTRIBUIDORA S/A, é apelado JEREMIAS FARIA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 17 de novembro de 2020
CARLOS ALBERTO DE SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0009805-76.2008.8.26.0428 - Paulínia - VOTO No 2/6
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n° 0009805-76.2008.8.26.0428
Comarca: Paulínia
Apelante: Petrobrás Distribuidora S/A
Apelado: Jeremias Faria
Interessado: Greca Transportes de Cargas S/A
Juiz sentenciante: Carlos Eduardo Mendes
VOTO N° 20135
USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA.
PROPRIETÁRIA
REGISTRAL
NÃO
INCLUÍDA
NO
POLO
PASSIVO.
NULIDADE DA SENTENÇA DECRETADA. Insurgência da
Petrobrás Distribuidora contra sentença de procedência da ação
de usucapião extraordinária. Reforma. Autos não devidamente
instruídos para julgamento da demanda. 4o CRI de Campinas,
detentor da matrícula do imóvel, impedido de se manifestar.
Falha
na
identificação
da
proprietária
registral.
Ação
reivindicatória superveniente, ajuizada pela apelante, que foi
suspensa. Indícios de não se tratar de posse mansa, pacífica e
ininterrupta. Não inclusão da proprietária registral no polo
passivo.
Necessidade
de
inclusão
da
apelante,
para
apresentação de defesa e produção de provas. Sentença, ainda,
omissa quanto à falta de citação do confrontante. Pedido da
apelante pela intimação do MP/SP. Desnecessidade. Nulidade da
sentença decretada, com o retorno dos autos à origem, para
prosseguimento. Recurso provido em parte.
A r. sentença de fls. 360/362, complementada pela
decisão de fl. 414, julgou procedente a pretensão do autor para
declarar a usucapião extraordinária do imóvel descrito nos autos,
condenando os réus ao pagamento das despesas processuais e dos
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da causa.
Inconformada, a Petrobrás Distribuidora S/A interpôs
recurso de apelação (fls. 421/429) sustentando, em síntese, sua
legitimidade para a interposição do recurso, vez que foi prejudicada
pela sentença, por ser proprietária do imóvel usucapiendo; que não
houve a indicação precisa do imóvel e sua delimitação; que o Cartório
de Registro de Imóveis, detentor das matrículas, não teve acesso aos
autos; que não teria sido intimada no processo; que teria ajuizado ação
reivindicatória (no 1002252-77.2016.8.26.0428), que fora suspensa
pelo magistrado até a decisão da ação de usucapião; que o autor
invadiu a área em meados de 2009, sendo notificado para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0009805-76.2008.8.26.0428 - Paulínia - VOTO No 3/6
desocupações desde 2013, comprovando-se que não se tratava de
posse mansa e pacífica; que as fotos juntadas por ela demonstrariam
que as edificações feitas pelo autor ocorreram somente a partir de julho
de 2009; e que a intervenção do Ministério Público seria obrigatória,
nos termos do artigo 944 do Código de Processo Civil de 1973, vigente
à época do ajuizamento da ação. Com isso, pleiteou o provimento do
recurso para anular a sentença, com sua inclusão no polo passivo,
reabrindo-se o prazo para defesa e apresentação de provas, bem como
que seja determinada a intimação do Ministério Público para
manifestação. Alternativamente, requereu a reforma da sentença,
julgando-se pela improcedência da ação de usucapião.
Contrarrazões foram apresentadas (fls. 493/498) e a
D. Procuradoria opinou pela inexistência de razão para sua intervenção
(fl. 503).
Autos em termos para julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Com efeito, os autos não foram devidamente
instruídos para julgamento da demanda, havendo ainda cerceamento de
defesa da proprietária registral do imóvel.
Inicialmente, observa-se que, apesar de requerida
pelo Ministério Público e determinada pelo juiz (fl. 105), não houve a
regular manifestação do 4o Cartório de Registro de Imóveis de
Campinas, detentor da matrícula do imóvel em discussão.
O autor afirmou que a gleba de terras não estaria
registrada, juntando certidão do 2o oficial de Registro de Imóveis de
Campinas (fls. 13).
Tal certidão, entretanto, declarava “ser impossível
afirmar ou negar a existência de matrícula ou transcrição referente ao imóvel
denominado gleba 01 em Paulínia, com a área de 28.392,49 m2 ou 2.8392
hectares ou 1.1732 alqueires paulista, descrito no documento anexo
(Memorial descritivo e Planta)”. Em seguida, esse documento trazia a
informação de que o Município de Paulínia passou a integrar a área
territorial do 4o Serviço de Registro de Imóveis de Campinas.
Tal informação foi corroborada pelo ofício de fls.
96/97, em que o Oficial do 2o Registro de Imóveis de Campinas
afirmava que “o imóvel passou a pertencer a 4a circunscrição de Campinas,
situada na rua Buarque de Macedo, no 1.179, Vila Nova, Campinas/SP, o que
smj seria de bom alvitre aquele Registro Imobiliário preste as informações
solicitadas por Vossa Excelência”.
Pelo ofício de fls. 141, o 4o Oficial do Registro de
Imóveis de Campinas informou que não pôde ter acesso aos autos, pois

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0009805-76.2008.8.26.0428 - Paulínia - VOTO No 4/6
eles estariam em carga com o advogado do autor. Tal manifestação é
confirmada pela certidão de carga de fls. 139.
Não houve, contudo, nova intimação do 4o CRI de
Campinas, nem mesmo após o pedido de remessa dos autos feito pelo
Ministério Público (cf. fl. 160).
Ressalte-se que a manifestação do 4o CRI de
Campinas era fundamental para o esclarecimento dos possíveis
proprietários registrais do imóvel usucapiendo, a fim de que o
contraditório fosse regularmente atendido no processo, além de
possibilitar melhor a delimitação do imóvel.
Nesse sentido, a certidão do 2o oficial de Registro de
Imóveis de Campinas, juntada pelo autor a fl. 13, não tem qualquer
função probatória quanto à inexistência de registro do imóvel
usucapiendo, vez que o próprio Oficial do Cartório reconhecia que o
imóvel não mais integrava sua circunscrição.
Em decorrência da falta de manifestação do 4o CRI
de Campinas, a proprietária registral do imóvel usucapiendo não foi
incluída no polo passivo da demanda e nem regularmente intimada para
a produção de provas, o que comprometia o julgamento de mérito da
ação de usucapião.
Além disso, durante o trâmite da ação de usucapião,
no momento em que se regularizava a citação dos confrontantes do
imóvel, a Petrobrás Distribuidora S/A afirmou ter notificado o autor por
duas vezes, em 30/12/2013 e 07/01/2014. Posteriormente, a apelante
ingressou com ação reivindicatória em junho de 2016 (Processo no
1002252-77.2016.8.26.0428).
Havia indícios, portanto, de que a posse do autor não
era mansa e pacífica. Ressalte-se que o demandante não juntou provas
contundentes de que exercia a posse mansa, pacífica e ininterrupta do
imóvel pelo período alegado por ele. A inicial foi instruída apenas com o
memorial descritivo de imóvel (fls. 17/34) e fotos recentes (fls. 36/44)
que não comprovam o período mínimo exigido para aquisição da
propriedade.
O mesmo juiz da ação de usucapião reconheceu a
conexão entre os processos e determinou o apensamento das ações
para processamento conjunto (cf. ps. 209 e 213 da mencionada ação
reivindicatória).
Inicialmente, determinou-se que se aguardasse o
desfecho da ação reivindicatória (fl. 267), postura corroborada em
decisão posterior (fl. 332).
Não obstante isso, em ulterior decisão, o juiz
reconsiderou a conexão, reconhecendo tratar-se de prejudicialidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0009805-76.2008.8.26.0428 - Paulínia - VOTO No 5/6
externa, e determinou a suspensão da ação reivindicatória até o
julgamento da ação de usucapião (p. 379 da ação reivindicatória e fl.
352 da ação de usucapião).
Dessa maneira, foi retomado o andamento da ação
de usucapião, com despacho para que as partes especificassem provas
(fl. 356). Entretanto, a Petrobrás Distribuidora S/A não foi incluída no
polo passivo da ação e seu patrono sequer foi intimado.
Com isso, o magistrado de origem havia decidido
inicialmente pelo prosseguimento da ação reivindicatória dando a
entender que as provas produzidas pela Petrobrás Distribuidora S/A
naqueles autos seriam consideradas, na medida em que as ações
seriam julgadas em conjunto.
Contudo,
ao
mudar
de
opinião
quanto
ao
reconhecimento da conexão entre os processos, deveria ter sido
determinada a inclusão da Petrobrás Distribuidora S/A no polo passivo
da ação de usucapião, uma vez que seria imprescindível que o titular do
registro do imóvel usucapiendo participasse do presente processo.
Todavia, a ação de usucapião, sem provas suficientes
para reconhecimento do direito do autor, foi julgada procedente, sem
que houvesse a inclusão da proprietária no polo passivo.
Em suma, houve inegável prejuízo à defesa da
Petrobrás Distribuidora S/A, pois a sentença reconheceu a posse
mansa, pacífica e ininterrupta do autor, desconsiderando as provas
juntadas pela apelante na ação reivindicatória, assim como a impedindo
de produzir provas.
Somente depois da publicação da sentença, no
momento em que se intimava o autor a apresentar contrarrazões,
houve a inclusão do patrono da apelante nos autos da ação de
usucapião (fl. 489).
Sendo assim, não havendo a devida regularização do
polo passivo da ação de usucapião, com a citação e inclusão do
proprietário registral, deve-se reconhecer a nulidade da sentença.
Nesse sentido:
“CITAÇÃO.
NULIDADE.
OCORRÊNCIA.
AÇÃO
DE
USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA. Imóvel alienado aos autores por quem não ostentava
a qualidade de proprietário tabular. Necessidade impreterível de citação
do(s) titular(es) registral(is) do domínio. Vício não suprível pela citação
editalícia genérica e não-nominativa prevista no art. 942 do CPC/1973,
vigente à época. Nulidade do processo reconhecida, desde a citação, a
fim de que se perfaça tal providência em face dos proprietários registrais.
Anulação, de ofício, com o retorno dos autos à origem. Recurso
prejudicado.” (TJSP, 6a Câmara de Direito Privado, Apelação no
0003303-30.2011.8.26.0586,
Rel.
Des.
Vito
Guglieimi,
j.
21.02.2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0009805-76.2008.8.26.0428 - Paulínia - VOTO No 6/6
“USUCAPIÃO
EXTRAORDINÁRIA.
AUSÊNCIA
DE
CITAÇÃO
DA
PROPRIETÁRIA
REGISTRAL.
Insurgência
contra
sentença
de
improcedência. Sentença anulada. Proprietária registral foi citada por
edital antes de terem sido esgotadas todas as diligências possíveis para
sua localização. Nulidade da sentença decretada, de ofício.” (TJSP, 3a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
0006397-76.2011.8.26.0071, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles,
j. 28.08.2018).
No mais, observa-se que a sentença foi omissa
quanto à falta citação do confrontante Amadeu Clóvis Greca, como
ressaltada pela empresa Greca Transportes (fls. 366/367). Com isso,
ignorou-se que a citação desse confrontante não havia sido efetivada,
tendo em vista o resultado infrutífero da carta precatória enviada para a
Comarca de Curitiba/PR (cf. fls. 208/223).
Para
além
dos
vícios
já
mencionados
acima,
portanto, era necessária, ainda, a devida citação do mencionado
confrontante.
Finalmente, instado a se manifestar sobre o processo
(fl. 501), a D. Procuradoria afirmou “tratar-se de ação de usucapião
aforada entre partes maiores e capazes, envolvendo direitos disponíveis e
área sem notícia de litígio coletivo ou loteamento clandestino” (fl. 503),
concluindo pela não necessidade de intervenção.
O pedido do apelante de intimação do Ministério
Público para participação no processo, dessa maneira, não merece
acolhimento.
Ante o exposto, dá-se provimento parcial ao
recurso de apelação, para decretar a nulidade da sentença,
determinando o retorno dos autos à origem, para inclusão da Petrobrás
S/A no polo passivo da demanda, reabrindo-se o prazo para
apresentação de defesa e produção de provas, bem como para que haja
a intimação do 4o Cartório de Registro de Imóveis de Campinas e
citação do confrontante Amadeu Clóvis Greca.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator